Tribunal: TJMT
Processo: 1034476-87.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034476-87.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MICHELE DIANA DA SILVA XAVIER ANUNCIACAO - CPF: 018.403.731-05 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1034476-87.2025.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: MICHELE DIANA DA SILVA XAVIER ANUNCIAÇÃO.

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/
02/2026.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DE TRÂNSITO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de procedimento administrativo, na qual a recorrente sustenta a nulidade da cassação de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, realizada de forma retroativa pelo DETRAN/MT, com fundamento em infração cometida durante o período de Permissão para Dirigir, sem prévia instauração de processo administrativo específico e sem comprovação da dupla notificação exigida pela legislação de trânsito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação da regular dupla notificação da autuação e da penalidade no processo administrativo de trânsito; (ii) estabelecer se a ausência dessa formalidade invalida a cassação da CNH definitiva e o procedimento administrativo correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus de comprovar a regular notificação da autuação e da penalidade compete à Administração Pública, nos termos do art. 373, II, do CPC.

4.

A imposição de penalidade de trânsito exige a observância da dupla notificação, relativa à autuação e à aplicação da penalidade, conforme entendimento consolidado na Súmula 312 do STJ.

5.

A inexistência de prova da dupla notificação viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

6.

A cassação da CNH definitiva, sem o devido processo administrativo específico e sem observância das garantias legais, revela-se nula, nos termos do art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro.

7.

A jurisprudência reconhece a ilegalidade de penalidades de trânsito aplicadas sem comprovação da regular notificação do infrator.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação de penalidade de trânsito exige a comprovação da dupla notificação do proprietário ou condutor, referente à autuação e à imposição da penalidade.

2.

A ausência de dupla notificação invalida o processo administrativo de trânsito e a penalidade dele decorrente, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

3.

É nula a cassação da CNH definitiva quando realizada sem prévio e regular processo administrativo específico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 373, II; CPC, art. 487, I; CTB, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 312; TJ-MT, Remessa Necessária nº 0001121-26.2013.8.11.0002, Rel. Desª Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2018; TJ-CE, Recurso Inominado nº 0107807-10.2018.8.06.0001, Rel. Juíza Mônica Lima Chaves, 3ª Turma Recursal, j. 03.04.2019.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

A recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados procedentes.

O recorrido apresentou contrarrazões e pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de anulatória de procedimento administrativo, na qual a reclamante alega que
em 28 de novembro de 2023, o recorrido expediu a CNH definitiva com validade até 2033, criando nela a legítima e justa expectativa de que sua situação estava regular. Contudo, para sua surpresa, em 21 de abril de 2024, o Recorrido cassou sumariamente sua habilitação, de forma retroativa, baseando-se em uma infração (AIT DTN0053413) cometida em 09/10/2022, ainda no período da Permissão Para Dirigir (PPD).

A Recorrente informa que jamais foi notificada da instauração de um processo administrativo específico para a cassação de sua CNH, sendo-lhe tolhido o contraditório sobre esta penalidade específica.

Como dito no relatório, o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem, compulsando as provas produzidas nos autos, não verifico a presença de provas de que a reclamante tenha sido devidamente notificada em relação à autuação e à penalidade imposta, ônus que cabia ao reclamado comprovar, nos termos do art. 373, II do CPC.

E destaco que se trata de dupla notificação no que diz respeito ao proprietário/condutor.

Saliento que a Súmula 312 do STJ diz o seguinte:
“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

Diante disso, nota-se que é obrigatória a existência de uma primeira notificação, no que diz respeito à autuação, e de uma segunda notificação, referente à imposição da penalidade, a fim de proporcionar a ampla defesa do suposto infrator, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - art. 5º, inc. LV, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -
ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE
- SÚMULA Nº 312/STJ - NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente notificado. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00011212620138110002 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 26/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 25/04/2018).

RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
PLEITO DE NULIDADE DE ATO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DUPLA NOTIFICAÇÃO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS.
DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - RI: 01078071020188060001 Fortaleza, Relator: MÔNICA LIMA CHAVES, Data de Julgamento: 03/04/2019, 3ª TURMA RECURSAL DO ESTADO DO CEARÁ, Data de Publicação: 04/04/2019)

Portanto, não restou cumprida a dupla notificação, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência pátria, o que impõe reconhecer a nulidade da atuação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para reconhecer a nulidade da cassação da CNH definitiva da reclamante, bem como reconhecer a nulidade do processo de infração que gerou a multa discutida nos autos, sem o devido procedimento
administrativo, com espeque no art. 265, do CTB, bem como,
suspender as anotações

no prontuário da Requerente, referente às pontuação gerada pelos autos de infração apresentadas aos autos, fazendo-o com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026